Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. FRAUDE. PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos da exordial para a) declarar “inexistente o contrato n. 030.404.421-04 (IDs 70525491 a 70525494), bem como inexistente todo e qualquer débito vinculado a tal contrato, especialmente aquele no valor de R$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos), vencido aos 11/08/2019 (IDs 70525491 a 70525494”; b) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, e, a obrigação de fazer de promover a baixa do protesto no valor de R$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos), vencido aos 11/08/2019 (IDs 70525491 a 70525494), junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do DF, sob pena de aplicação de multa diária.

2. Sustenta a recorrente ausência de dano moral e exorbitância do quantum indenizatório.

3. Operados os efeitos da revelia e posto que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença, no tocante à condenação ao pagamento de indenização título de reparação por dano moral, é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.

4. Contudo, quanto ao valor da indenização, é necessário reduzir o montante fixado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida.

5. Considerando as circunstâncias da lide, o valor protestado no importe de R$ 80,32 e a data do protesto, em 11/08/2019 (ID 24726758 - Pág. 1), além da condição socioeconômica das partes e a natureza da ofensa, é razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da recorrida.

6. Destarte, o recurso da ré merece parcial provimento para reduzir a indenização por dano moral à quantia de R$ 3.000,00. Sentença mantida em seus demais termos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95.